Tribunal: STF
Processo: AI 679165
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. DETALHAMENTO DA
   COBRANÇA DOS PULSOS EXCEDENTES NAS FATURAS DE CONSUMO.
Alegação
   de violação direta e frontal dos arts. 2º; 5º, II, LIV, LV; 21,
   XI e 22, IV, da Constituição federal.
Necessidade de exame
   prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
   contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa
   ou indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.